Tribunal: TJES
Processo: 5002694-82.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002694-82.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO FERNANDES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002694-82.2020.8.08.0024

RECTE.:
JOSE ROBERTO FERNANDES

RECDO
S
.:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E
VENDA. CURSO ONLINE E BILHETE PREMIADO EMBUTIDOS NA COMPRA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. REDAÇÃO CLARA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que se diri
giu à loja da 1ª requerida LOJAS SIPOLATTI para comprar um micro-ondas em razão da possibilidade de parcelar a compra em 10 vezes sem juros em seu cartão de crédito Dacasa. Todavia, afirma que o cartão Dacasa estava suspenso, oportunidade em que a 1ª requerida lhe ofertou o parcelamento da compra por intermédio da 2ª requerida, AGORACRED, nas mesmas condições. Relata que ao chegar em casa verificou que a compra havia sido parcelada com a incidência de juros e com a inclusão de seguro e de um curso
on-line
, sem prévia anuência, motivo pelo qual vem a juízo requerer a declaração de nulidade do contrato de seguro e do curso
on-line
, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede recursal (
ID. 2950217
), requer
, preliminarmente, a decretação da revelia da requerida AGORACRED S.A., e, no mérito, pugna pel
a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais,
aduzindo
que se trata de relação de consumo em que a contra
tação ocorreu de forma totalmente diferente da informada pelo vendedor no momento da compra, com a imputação de juros, além de embutir produtos aos quais não possui interesse, a saber, bilhete premiado e curso online. Aduz que os recorridos não foram capazes de comprovar a regularidade da contratação, tampouco possibilitaram o cancelamento da compra e devolução do valor pago, e por isso a reforma da sentença é medida que se impõe.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões recursais (
ID. 2950221
), a ré
AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
requer seja negado seguimento ao recurso interposto
e, pugna pel
a manutenção integral da sentença
.

Ao ID. 2950222, a ré LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do Recurso Inominado interposto, de maneira a manter-se a r. sentença de piso incólume,

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 2950214
) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5002694-82.2020.8.08.0024,
Requerente
: JOSE ROBERTO FERNANDES,
1ª Requerida
: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
2ª Requerida
: AGORACRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora, vez que aparentemente verossímil sua alegação.

Inicialmente, quanto ao pedido de decretação da revelia de uma das recorridas, entendo que não merece acolhimento. Isto porque o simples fato de o ato citatório ter se aperfeiçoado no mesmo endereço no qual não houve leitura inicial do AR, e o fato de que a citação da ré logrou êxito em outros processos no mesmo endereço, não são suficientes para o acolhimento da pretensão, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

No mais, a referida questão processual em nada interfere na análise da lide, haja vista que a revelia de corréu, desde que a outra parte tenha apresentado peça de defesa, não enseja na aplicação dos efeitos da revelia.

No mais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque as provas nos autos apontam contornos diversos do que pretende o recorrente, em especial no que tange o seu desconhecimento acerca do que foi contratado junto às requeridas. O contrato assinado pelo ora recorrente (ID. 2950208 e ID. 2950167) é claro e evidente ao destacar que o débito contraído seria pago em 4 parcelas mensais de R$ 256,46, com a incidência de juros de 9% ao mês, fazendo constar inclusive o valor total a ser pago pelo consumidor, qual seja, de R$ 1.025,84.

Do mesmo modo, com relação à contratação de garantia estendida e dos cursos, tenho que estas foram realizadas através de formulários apartados do contrato de financiamento, e ambos documentos contam com a assinatura do autor nos termos de aquisição de cada um deles (IDs 2950168 e 2950167).

Pelo exposto, não há como reconhecer a alegação de vício informacional ou de simulação nas contratações, tampouco abusividade das recorridas, eis que as previsões contratuais foram claramente informadas ao autor no momento da contratação.

Desta forma, a

parte recorrida cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir
outros bens ou serviços
sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

No caso, tudo aponta que se trata de arrependimento posterior, e não de vício de consentimento.

Inexistindo venda casada que caracterize abusividade e anulação das cláusulas contratuais, tanto a não restituição dos valores quanto a cobrança do que faltava, bem como os meios utilizados para tanto (SPC e SERASA), devem ser reputados legítimos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.